Tribunal: TJDFT
Processo: 0721270-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por MARES COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA., ELIETE GONCALVES DE SOUZA e SILVIA GONCALVES DE SOUZA, em face à sentença que julgou improcedentes os seus pleitos formulados em sede de embargos à execução. Sem preparo, ante a gratuidade de justiça deferida. Contrarrazões, ID 60920092. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.012, §1o, III, do CPC, a apelação interposta contra a sentença que julga improcedentes os embargos do devedor não possuem efeito suspensivo ex legis imediato. No entanto, o seu §4o possibilita a suspensão da eficácia da sentença por decisão do relator, “se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se constata a presença dos requisitos para a concessão da medida. Com efeito, os recorrentes limitaram-se a formular simples pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e sem discorrerem fundamentadamente sobre os requisitos previstos no §4o do art. 1.012 do CPC, o que inviabiliza a apreciação da tese em questão. Noutro giro, verifica-se que os elementos de convencimento adotados pelo juiz foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. Logo, não se mostra prudente, nesta apreciação sumária, rever tal provimento judicial para obstar a produção de seus efeitos, mormente quando sequer for apresentada fundamentação adequada para tal desiderato. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento do efeito suspensivo ao apelo, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111